Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não padece de nulidade sentença que contém fundamentação idônea que atende aos requisitos substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
IV. À falta de prova conclusiva da dívida afirmada na petição inicial, é de rigor a improcedência do pedido condenatório, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.